Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. LICITUDE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO COMPETÊNCIA. AGEFIS. MÉRITO. AGEFIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR E NÃO REGULARIZÁVEL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. DIREITO À MORADIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz indeferir as provas impertinentes à solução da controvérsia. Tratando-se de matéria unicamente de direito, irrelevante a produção das provas testemunhal e documental requeridas.
2. À época dos fatos, a AGEFIS/DF integrava a Administração Indireta, que em razão de sua natureza jurídica de autarquia, detinha personalidade jurídica própria e poder de polícia.
3. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares.
4. As construções erigidas sem autorização da Administração Regional violam o disposto no artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal - Lei no 2.105/98, segundo o qual qualquer obra de que trata a lei, seja em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderá ser iniciada com prévia obtenção do licenciamento.
5. Sendo vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC.
6. Negou-se provimento aos recursos de apelação.